Tribunal: STF
Processo: HC 140118
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, CUMULADO COM O ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CP. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    I - A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedente.



    II - Na análise da medida liminar, verifiquei estar diante de situação excepcional, apta a superar o referido óbice processual, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente. Posteriormente, o STJ negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do HC 373.636/SP. 



    III - O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) combinado com o art. 29, caput, do Código Penal (concurso de pessoas), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. 



    IV - A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, uma vez que as fundamentações adotadas pelos julgadores limitaram-se a indicar as elementares do delito, revelando, ademais, a respectiva opinião sobre a gravidade do crime.



    V - O paciente é primário e o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando.



    VI - Esta Suprema Corte vem repelindo imposição do regime inicial fechado quando a pena-base for imposta no mínimo legal. Precedentes.



    VII - Impetração conhecida, concedendo-se a ordem para assegurar ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto.